Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-85.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa ambiental em decorrência da queima da palha de cana sem autorização prévia. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Beneficiamento. Não ocorrência. Incêndio de autoria desconhecida. Sanção de índole administrativa que exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Presunção de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa ambiental em decorrência da queima da palha de cana sem autorização prévia. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão. Beneficiamento. Não ocorrência. Incêndio de autoria desconhecida. Sanção de índole administrativa que exige dolo ou culpa. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Presunção de veracidade do ato administrativo afastada. Não comprovada a responsabilidade da parte autora pelo incêndio em plantação de cana de açúcar, ou que tenha dele se beneficiado. Incidência do princípio da legalidade. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000536-85.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
AGROPECUARIA ROSA MISTICA LTDA, são apelados CETESB COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597 -Voto no 21959
2
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597
Apelante: Agropecuaria Rosa Mistica Ltda
Apelados: Cetesb Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo e Estado de São
Paulo
Comarca: Sertãozinho
Voto no 21959
APELAÇÃO.
Ação
anulatória.
Multa
ambiental
em
decorrência da queima da palha de cana sem autorização
prévia. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora
pleiteando a alteração do panorama decidido. Com razão.
Beneficiamento.
Não
ocorrência.
Incêndio
de
autoria
desconhecida. Sanção de índole administrativa que exige dolo
ou culpa. Ausência de comprovação do nexo de causalidade.
Presunção de veracidade do ato administrativo afastada. Não
comprovada a responsabilidade da parte autora pelo incêndio
em plantação de cana de açúcar, ou que tenha dele se
beneficiado. Incidência do princípio da legalidade. Sentença
reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.
VOTO n° 21959
RELATÓRIO:
Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela
antecipada proposta por Agropecuária Rosa Mística Ltda. em face da
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e Fazenda
do Estado de São Paulo, pretendendo, em síntese, a anulação de auto de
infração no 5200530 e auto de imposição de multa por ter, em tese,
cometido infração ambiental consistente em queima de palha de cana em
área localizada a menos de 15 metros ao longo do limite da área de
domínio da Rodovia Federal BR 153, com inconvenientes ao bem estar
público. Alega, em resumo, que há prova de que o incêndio foi criminoso e
teve prejuízo com a queimada. Pugnou pela procedência da ação, com a
declaração de inexistência do fato gerador e consequente dívida tributária,
além dos consectários legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597 -Voto no 21959
3
Sobreveio sentença a fls. 350/352, cujo relatório se
adota, que julgou o pedido improcedente, condenado o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor atualizado da causa devidamente atualizado.
Apela a demandante (fls. 357/378), sustentando, (A)
que o Juiz incorreu em erro ao consignar que a responsabilidade pela
infração ambiental é objetiva, quando, na realidade, deveria ser provada a
responsabilidade subjetiva; (B) que o fogo ateado duas vezes em sua
propriedade se deu por ato criminoso de terceiro e que não obteve
benefício econômico com a infração, tendo inclusive formalizado boletim de
ocorrência noticiando os incêndios ocorridos em sua propriedade.
Contrarrazões apresentadas a fls. 384/394 e 398/402,
pugnando pela manutenção do decidido. Parecer da douta PGJ por meio do
Exmo. Dr. José Carlos de Freitas opinando pelo desprovimento do apelo
(fls. 418/419). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 379/381. Conheço-o.
Pois bem.
A r. sentença recorrida, data maxima venia, comporta
reforma.
Da análise do caso, depreende-se que a apelante foi
autuada, em 24.05.2018, com lavratura do AIIPM n° 52000668 constando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597 -Voto no 21959
4
como fundamento legal no artigo 4°, inciso VI do Decreto Estadual n°
47.700/03 c/c artigo 26 do Regulamento da Lei n° 997/76, aprovada pelo
Decreto n° 8.468/76 e suas alterações, por queima de palha de cana-de-
açúcar em área cujo cultivo de responsabilidade da empresa (...) causando
inconvenientes ao bem-estar público, bem como às atividades normais da
comunidade, tendo sido imposta multa de 7.500 vezes o valor da UFESP
com fulcro no inciso II, do art. 81, além dos art. 94 e inciso III do art. 84,
parágrafo único, todos do citado Regulamento (fls. 60/61).
Constata-se que o auto de infração aqui em discussão
objetiva punir aquele que cometer, concorrer, ou, se beneficiar da prática de
queima de palha de cana ao ar livre, causando inconvenientes ao bem-estar
público e ao meio ambiente, conforme disposto nos artigos supracitados do
Regulamento n° 997/76 e Decreto n° 8.468/76.
Ainda, segundo o art. 225 da Carta Magna: Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
Entretanto, embora seja objetiva a responsabilidade
ambiental, esta não deve ser ampliada de modo a atribuir à vítima o dever
de recomposição ambiental se o dano foi ocasionado por terceiros,
criminosos ou não, em sua propriedade.
Por sua vez, a parte apelada se limitara a alegar a
validade da multa aplicada e a legitimidade da autora, ora recorrente, para
responder pelos danos causados, não contestando, de maneira satisfatória,
as arguições trazidas pela apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597 -Voto no 21959
5
Ora, apesar das disposições acima mencionadas,
contrariamente ao afirmado pela parte recorrida, não há provas no presente
caso de que tenha a recorrente efetivamente cometido a infração que lhe
foi atribuída.
Pelo contrário, demonstrou, a apelante, que o incêndio
causado na plantação de cana-de-açúcar lhe causou prejuízos, haja vista
que a maturação do produto ainda não se fazia presente, bem como seria
colhido em data posterior, o que demonstra a falta de motivo para o uso de
fogo.
De fato, o que se nota é que não existe qualquer prova
de que tenha a parte autora promovido o incêndio no local indicado no
AIIPM n° 52000668 (fls. 60/61), ou dele se beneficiado.
Ainda, relativamente à presunção de legitimidade dos
atos administrativos, ressalta-se que ela não é absoluta, admitindo-se
prova em contrário e, na presente demanda, a demandante apresentou
elementos suficientes a fim de comprovar não ter praticado o ato ilícito aqui
em discussão.
Nesse sentido, seguem precedentes desta Câmara:
AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL - QUEIMA DA
PALHA DE CANA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA -
BENEFICIAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - INCÊNDIO DE
AUTORIA DESCONHECIDA - NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO COMPROVADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - OBSERVÂNCIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597 -Voto no 21959
6
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA -
AÇÃO
ANULATÓRIA
PROCEDENTE
-
RECURSO
PROVIDO. Conquanto seja objetiva a responsabilidade
ambiental, restou demonstrado, na espécie, que o
incêndio foi causado por autoria desconhecida e que
não se beneficiou a autora da queima da palha da cana-
de-açúcar, vez que o processamento da cana cozida
tem custo mais elevado que a crua, o que representa
prejuízo à apelante, sendo, então, de rigor a
procedência da ação, para a desconstituição do auto de
infração. (AP n° 0009740-70.2012.8.26.0063; Relator:
PAULO AYROSA; julgamento em 09.11.2017).
Embargos à execução fiscal - Infração pela queima de
cana - Responsabilidade subjetiva - Autuação que deve
fundamentar o elemento subjetivo - Fogo que teve
início em local diverso e se espalhou pela região -
Ausência de culpabilidade da embargante - Correta a
sentença que acolheu os embargos - Recurso da
Fazenda Pública insistindo nos mesmos argumentos já
expostos nos autos - Recurso improvido. (AP n°
0000529-64.2014.8.26.0572; Relator: Miguel Petroni
Neto; julgamento em 14.09.2017).
MEIO
AMBIENTE

APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - FAZER USO DE FOGO EM ÁREAS
AGROPASTORIS - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO
-
PRESUNÇÃO
DE
LEGALIDADE
E
LEGITIMIDADE
AFASTADA
-
Ato
administrativo,
baseado no poder de polícia ambiental, que goza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597 -Voto no 21959
7
presunção de legalidade, ilidida no caso dos autos -
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
AUTORIA
IMPUTADA AO AUTUADO INEXIGIBILIDADE DA MULTA
AMBIENTAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
ÍNDICE
APLICÁVEL - Vedada a aplicação do critério de correção
do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/09 - Utilização da Tabela Prática do TJSP.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (AP n°
0010740-38.2012.8.26.0344; Relator: Luis Fernando
Nishi; julgamento em 28.06.2017).
Portanto, ausente a demonstração de autoria, bem
como o nexo de causalidade entre a atividade fim da recorrente e o
incêndio, de rigor a desconstituição do auto de infração, outra não sendo a
orientação jurisprudencial da Câmara Reservada ao Meio Ambiente deste
Tribunal sobre a matéria em estudo (Ap. s/ Rev. 729.117.5/8-00, rel. Des.
Regina Capistrano, j. 31.01.2008; Ap. s/ Rev. 340.515,5/9-00, rel. Des.
Regina Capistrano, j. 1.02.2007; Ap. 321.674.5/4-00, rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 21.09.2006; Ap. 558.248.5/4-00, rel. Des. Jacobina Rabello, j.
29.08.2006;
Ap.
334.778-5/9-00,
rel.
Des.
Regina
Capistrano,
j.
31.07.2008).
À vista de tudo isso, de rigor a procedência da ação
anulatória, invertendo-se os ônus sucumbenciais, para fixar os honorários
advocatícios em R$ 2.000,00, a serem pagos pela apelada em favor da
autora, nos termos do art. 85, parágrafos 2o, 8o e 11o do CPC.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000536-85.2019.8.26.0597 -Voto no 21959
8
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)